Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743610-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JULIAN RESENDE DOMINGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8 INICIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO 1/6 SOBRE A PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. REINCIDÊNCIA. 1. Sendo o conjunto probatório harmonioso e coeso, inviável a absolvição. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como o depoimento da namorada do réu e a quantidade de droga apreendida – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 2. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei. 3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, conforme firme entendimento desta Corte. 4. Seguindo jurisprudência prevalente, na segunda fase da dosimetria da pena deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. 5. A reincidência obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 6. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61772998): "(...) Conforme se evidencia, a despeito da negativa do réu Julian acerca da prática do delito de tráfico de entorpecentes, quando interrogado em Juízo, os depoimentos prestados pelos policiais, são de relevo e se coadunam com as demais provas constantes nos autos. Os policiais relataram que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica e que ao se dirigiram até o local, a vítima N. confirmou ter sido agredida pelo apelante, bem como informou que ele comercializava entorpecentes, entregando aos policiais as porções de droga que estavam guardadas na residência. Em razão disso, os policiais localizaram uma balança, uma faca e um rolo de plástico filme. O auto de apresentação e apreensão no 405/2023 (ID 57500695 – Pág. 1/2), corrobora as versões dos policiais e registra a apreensão de 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em plástico transparente, além de uma faca, uma balança de precisão, um rolo de plástico insulfilm e um aparelho celular. O laudo de perícia criminal no 71.416/2023 – exame físico-químico (ID 57500951 - Pág. 1/5), declara que a substância apreendida testou positivo para THC, indicando a sua natureza psicotrópica ilícita, perfazendo a massa líquida de 329,03g (trezentos e vinte e nove gramas e três centigramas). (...) Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório dos autos é suficiente para uma condenação, sendo inviável a absolvição do réu." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021